Tribunal: TJMT
Processo: 1011639-74.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PRISCILA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 025.180.201-95 (RECORRENTE), ALINE MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 024.225.411-00 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DO VOO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – IMPACTOS CAUSADOS PELA COVID-19 - DANOS MATERIAIS DEVIDOS – RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
VRG LINHAS AÉREAS S.A
em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que cancelou unilateralmente seu voo implicando no atraso de aproximadamente 24 horas em relação ao que fora inicialmente contratado.

2.

Evento danoso ocorrido após a edição da Lei 14.034/2020 que promoveu significativas mudanças no Código Brasileiro de Aeronáutica: Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

3.

Precedentes do STJ: Na hipótese de atraso de voo, não se admite a configuração do dano moral in re ipsa. STJ. 3ª Turma. REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi.

4.

Dessa maneira, considerando que a Recorrida não fez prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito a teor do que dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC, deve ser afastada a condenação em danos morais.

5.

Sentença parcialmente reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de
VRG LINHAS AÉREAS S.A
em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que cancelou unilateralmente seu voo implicando no atraso de aproximadamente 24 horas em relação ao que fora inicialmente contratado.

Em síntese, a Autora informa que o trecho de sua viagem correspondente ao bilhete de Maceio/Cuiabá, agendado para o dia 01/08/2020 foi alterado unilateralmente pela companhia aérea, sem prévio aviso, sendo a autora realocada em novo voo somente no final do dia 02/08/2020. Aduz que em decorrência da alteração teve gastos com hospedagem e
transfer.
Busca a restituição dos valores, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação das reclamadas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês do arbitramento, além da condenação em danos materiais, equivalente ao valor das diárias/transfer, no montante de R$ 650,10 (seiscentos e cinquenta reais e dez centavos) que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC.

A reclamada
VRG LINHAS AÉREAS S.A
postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Autora/Recorrida.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, comporta reforma a sentença no que tange a condenação em danos morais.

Oportuno, salientar que em razão da pandemia do Covid-19 no Brasil, a legislação aeronáutica sofreu significativa alteração, inclusive no que se refere ao dano moral decorrente de cancelamento/ alteração de voo. E o caso dos autos, se enquadra nesta nova fase legislativa.

A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço. Vejamos:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Assim, entendo que o reclamante, de acordo com a nova legislação, não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório a título de danos morais.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado interposto pela
VRG LINHAS AÉREAS S.A

e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ficando mantida a sentença em seus demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022